Tribunal: TJES
Processo: 5010293-92.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010293-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDECARLOS ALVES FERREIRA e outros (3)
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010293-92.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES/RECORRIDOS: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ICATU SEGUROS S/A e VANDECARLOS ALVES FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente VANDECARLOS.

O requerente Vandecarlos narra, na inicial, que firmou contrato de consórcio com a requerida Promove para aquisição de um veículo, sustentando que a representante da requerida Promove o informou que, após o pagamento da entrada, o automóvel estaria disponível para retirada no prazo de 5 a 15 dias.

Aduz que efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 4.034,49, mas, transcorrido o prazo informado no momento da contratação para a retirada do veículo, entrou em contato com as requeridas, sendo comunicado que não havia sido contemplado. Assim, pleiteou a anulação do contrato de consórcio e seguro, a devolução do valor pago e a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, embora tenha restado demonstrado que o autor aderiu ao contrato, o que é confessado, inclusive, pelo mesmo, este deve ser anulado, pois ficou comprovado em audiência que o requerente não sabe ler e escrever, de modo que a validade do contrato dependeria de assinatura a rogo e a subscrição por 2 (duas) testemunhas, conforme art. 595 do CC/02, sendo este o entendimento do STJ.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas a restituir ao requerente o valor pago a título de entrada. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, tendo em vista que não restou comprovado pelo requerente a promessa de contemplação.

A
recorrente PROMOVE
requer a reforma da sentença, sustentando que a restituição da quantia paga (R$ 4.034,49) deverá ocorrer apenas 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, e não de forma imediata. Entendo que
não assiste razão à recorrente.

Aplicando-se o CDC, a Lei 11.795/2008 e os entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, entendo que quanto ao momento da restituição de tal quantia pecuniária, deve ser sopesado tanto a conservação da saúde financeira do grupo, quanto a vulnerabilidade do consumidor.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o valor a ser devolvido ao recorrido/requerente (VANDERCARLOS) é muito pequeno, e sua devolução imediata não prejudica os demais consorciados, considerando-se que pagou apenas a parcela de entrada do contrato, e a previsão de duração do grupo é de 80 (oitenta) meses.

Não existindo qualquer comprovação de que a devolução imediata acarreta prejuízo ao grupo de consorciados, entendo ser desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial para receber os valores que lhe são devidos.

A
recorrente ICATU
, aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois as tratativas ocorreram com a recorrente/requerida PROMOVE. Todavia, além do contrato de seguro padecer do mesmo vício do contrato de consórcio, a relação tratada nos autos é uma relação que se sujeita, também, às regras do CDC.

O referido diploma legal consagra que a responsabilidade dos fornecedores, pelos danos causados aos consumidores, é objetiva e solidária (art. 7º, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1º, do CDC), o que significa que qualquer um dos participantes da cadeia de fornecedores pode ser demandado, em conjunto ou separadamente, pelo consumidor que sofreu algum dano, independentemente da existência de culpa.

O
recorrente VANDECARLOS
, sustenta que houve promessa de contemplação, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser acolhido. Nesse ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente/requerente, pois, além de não haver provas da promessa de contemplação, como pontuado pelo juízo sentenciante, não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará essa hipótese de reparação.

No caso dos autos, não há comprovação de que o recorrente tenha sido submetido a situação vexatória ou violação de seus direitos de personalidade. Não se verifica, portanto, violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial,

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto,
em relação ao recorrente VANDECARLOS, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)